Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ.
1. Não se conhece de pedido que não foi formulado na origem, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ.
3. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.